Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE TUSD/TUST. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E DETERMINOU À PARTE EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO IMEDIATA DE CÁLCULOS ATUALIZADOS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. DADOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO EM PODER DO EXECUTADO E DE TERCEIRO. ESTADO DE MATO GROSSO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 4o, 6o, 524, §3o, 534, 772, III, E 773 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS INFORMACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CREDOR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ACESSO AOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS. MEDIDA QUE COMPROMETE A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, incumbe ao exequente instruir o pedido executivo com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil.
2. Tal dever processual, contudo, deve ser interpretado em consonância com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela jurisdicional, não sendo razoável exigir da parte vencedora a apresentação de cálculos complexos sem acesso aos dados indispensáveis à sua elaboração.
3. O art. 524, §3o, do CPC autoriza o magistrado a requisitar ao executado ou a terceiros documentos, dados e informações necessários à confecção do demonstrativo do débito, providência igualmente amparada pelos arts. 772, III, e 773 do diploma processual.
4. Na hipótese, tratando-se de repetição de indébito referente ao ICMS incidente sobre tarifas de energia elétrica (TUSD/TUST), as informações técnicas relativas ao consumo, composição tarifária e valores recolhidos encontram-se em poder do Estado de Mato Grosso e da concessionária Energisa Mato Grosso, titulares da melhor aptidão para fornecimento dos elementos necessários à liquidação.
5. A decisão que indefere a requisição pretendida e impõe ao exequente a apresentação imediata de cálculos, sob pena de arquivamento, revela formalismo excessivo e compromete a efetividade do título judicial.
6. Recurso provido para determinar ao juízo de origem a requisição dos documentos e informações necessários à elaboração da memória de cálculo, suspendendo-se a exigência de apresentação imediata dos cálculos até o cumprimento da diligência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006375-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), LORENA VERONESE EBERTZ - CPF: 304.619.019-00 (AGRAVANTE), IRALDO EBERTZ - CPF: 345.812.359-87 (AGRAVANTE), EVANDRO MARTIMIANO - CPF: 018.811.869-11 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ PORTO MUNARI - CPF: 389.822.859-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE TUSD/TUST. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E DETERMINOU À PARTE EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO IMEDIATA DE CÁLCULOS ATUALIZADOS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. DADOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO EM PODER DO EXECUTADO E DE TERCEIRO. ESTADO DE MATO GROSSO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 4o, 6o, 524, §3o, 534, 772, III, E 773 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS INFORMACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CREDOR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ACESSO AOS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS. MEDIDA QUE COMPROMETE A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, incumbe ao exequente instruir o pedido executivo com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil.

2.

Tal dever processual, contudo, deve ser interpretado em consonância com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela jurisdicional, não sendo razoável exigir da parte vencedora a apresentação de cálculos complexos sem acesso aos dados indispensáveis à sua elaboração.

3.

O art. 524, §3o, do CPC autoriza o magistrado a requisitar ao executado ou a terceiros documentos, dados e informações necessários à confecção do demonstrativo do débito, providência igualmente amparada pelos arts. 772, III, e 773 do diploma processual.

4.

Na hipótese, tratando-se de repetição de indébito referente ao ICMS incidente sobre tarifas de energia elétrica (TUSD/TUST), as informações técnicas relativas ao consumo, composição tarifária e valores recolhidos encontram-se em poder do Estado de Mato Grosso e da concessionária Energisa Mato Grosso, titulares da melhor aptidão para fornecimento dos elementos necessários à liquidação.

5.

A decisão que indefere a requisição pretendida e impõe ao exequente a apresentação imediata de cálculos, sob pena de arquivamento, revela formalismo excessivo e compromete a efetividade do título judicial.

6.

Recurso provido para determinar ao juízo de origem a requisição dos documentos e informações necessários à elaboração da memória de cálculo, suspendendo-se a exigência de apresentação imediata dos cálculos até o cumprimento da diligência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LORENA VERONESE EBERTZ, IRALDO EBERTZ, EVANDRO MARTIMIANO e JORGE LUIZ PORTO MUNARI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0041325-24.2015.8.11.0041, que indeferiu o pedido formulado no Id. 220303456 (na origem) e determinou à parte exequente a apresentação, no prazo de quinze dias, do cálculo atualizado do valor que entende devido, sob pena de arquivamento do feito.

Consta dos autos originários que os agravantes ajuizaram ação declaratória cumulada com repetição de indébito em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas denominadas TUSD e TUST incidentes nas unidades consumidoras de energia elétrica de sua titularidade.

Sobreveio sentença de procedência, posteriormente parcialmente reformada em sede recursal, para adequar os efeitos da condenação à modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 986
, restando assegurado aos autores o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos no período compreendido entre a concessão da tutela provisória e a data da publicação do acórdão paradigma, mantida a condenação sucumbencial do ente estatal.

Certificado o trânsito em julgado, os exequentes requereram, na fase de cumprimento de sentença, a intimação do Estado de Mato Grosso e da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso, para que apresentassem documentos e informações necessários à elaboração dos cálculos de liquidação, especialmente os dados relativos ao consumo de energia e aos valores de ICMS incidentes sobre a TUSD nas unidades consumidoras abrangidas pelo título judicial, ao fundamento de que tais elementos se encontram em poder do executado e de terceiro.

O magistrado singular, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que compete à parte vencedora acostar aos autos os cálculos atualizados dos valores que entende devidos, determinando, ainda, a formalização do pedido executivo no prazo assinalado, sob pena de arquivamento. (Id. 220661501 – autos de origem).

Irresignados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada inviabiliza o próprio cumprimento do julgado, pois os dados indispensáveis à elaboração do demonstrativo do crédito encontram-se em poder do executado e da concessionária de energia elétrica. Alegam violação aos arts. 4o, 6o, 524, §§ 3o e 4o, 771, parágrafo único, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil. Requerem a reforma da decisão para que sejam requisitadas as informações pleiteadas, bem como a suspensão da exigência de apresentação imediata dos cálculos. (Id. 346211839).

Em sede liminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, ao fundamento de que a manutenção da ordem de apresentação dos cálculos, sob pena de arquivamento, poderia esvaziar a utilidade prática do agravo. (Id. 346608368).

Intimada, a parte adversa, não apresentou contraminuta ao agravo em conformidade com a certidão de Id. 361223858.

Após, vieram-me os autos à concussão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LORENA VERONESE EBERTZ e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0041325-24.2015.8.11.0041, que indeferiu o pedido de requisição de documentos e informações em poder do executado e de terceiro, determinando aos exequentes a apresentação de cálculo atualizado do crédito, no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, pode o juízo determinar ao executado e a terceiros o fornecimento de dados necessários à elaboração do demonstrativo do crédito, quando tais elementos se encontrem fora da esfera de disponibilidade do exequente.

Após detido exame dos autos, concluo que assiste razão aos agravantes.

O título judicial formado nos autos originários reconheceu o direito dos autores à restituição de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre as tarifas TUSD/TUST, observada a modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, bem como remeteu à fase de liquidação a definição do proveito econômico e dos honorários sucumbenciais.

Transitado em julgado o decisum, incumbe aos vencedores promover o cumprimento da sentença, instruindo o requerimento executivo com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil, aplicável às execuções em face da Fazenda Pública.

Todavia, tal dever processual não pode ser interpretado de forma isolada, rígida ou incompatível com o sistema cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, a legislação processual expressamente prevê mecanismos destinados a viabilizar a liquidação e satisfação do julgado quando os dados indispensáveis ao cálculo se encontram em poder da parte contrária ou de terceiros.

Dispõe o art. 524, §3o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença, que, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder do executado ou de terceiros, o juiz poderá requisitá-los, sob as cominações legais.

No mesmo sentido, o art. 772, inciso III, do diploma processual autoriza o magistrado, em qualquer momento do processo executivo, a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam documentos, dados e informações relacionados ao objeto da execução. Já o art. 773 faculta a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial de exibição.

Tais normas devem ser interpretadas em harmonia com os arts. 4o e 6o do CPC, que consagram, respectivamente, o direito das partes à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e o dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais.

No caso concreto, os agravantes demonstraram que pretendem a liquidação de crédito decorrente da exclusão do ICMS incidente sobre a TUSD/TUST relativamente a diversas unidades consumidoras, em período temporal aproximado de dez anos, circunstância que demanda acesso a informações históricas referentes ao consumo de energia, composição tarifária e valores efetivamente recolhidos a título de tributo.

Trata-se de dados técnicos e documentais ordinariamente mantidos nos bancos de dados do Estado de Mato Grosso, na condição de sujeito ativo da exação, e da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso, responsável pela emissão das faturas e discriminação dos encargos cobrados.

Não se mostra razoável exigir dos exequentes a apresentação imediata de cálculos complexos sem acesso aos elementos indispensáveis à sua elaboração, sobretudo quando tais informações se encontram em poder de entes que, por dever legal e contratual, possuem melhores condições de fornecê-las.

A distribuição dinâmica do ônus informacional, decorrência lógica dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, recomenda que a produção de dados recaia sobre quem os detém com maior facilidade e menor custo probatório.

A decisão agravada, ao simplesmente consignar que “
cabe à parte vencedora acostar ao processo cálculos atualizados dos valores que entendem ser devidos
”, sem examinar a alegada impossibilidade material de acesso aos documentos e sem utilizar os instrumentos processuais adequados, acabou por impor ônus excessivo aos credores e dificultar a efetividade do título judicial.

Cumpre destacar que os agravantes não pretendem transferir ao executado o encargo de elaborar a conta, mas apenas obter os dados brutos necessários para que, de posse deles, possam apresentar memória discriminada do crédito.

Essa distinção é relevante: uma coisa é impor ao devedor a elaboração unilateral do cálculo; outra, inteiramente diversa, é compelir quem detém informações essenciais a fornecê-las para viabilizar a própria liquidação do julgado. Somente a segunda hipótese se verifica nos autos, e ela encontra expresso respaldo legal.

De modo, que, tem-se reconhecido a possibilidade de requisição judicial de extratos, planilhas, fichas financeiras e demais documentos em poder do executado quando indispensáveis à execução, precisamente para evitar que a ausência de acesso à informação inviabilize a tutela jurisdicional satisfativa.

Ademais, a determinação de arquivamento do cumprimento de sentença em caso de não apresentação imediata dos cálculos, sem prévia apreciação da real necessidade dos documentos requeridos, revela-se medida prematura e desproporcional, porquanto sujeita a fase executiva à extinção prática antes mesmo do adequado aparelhamento dos autos.

Nessa linha, a liminar anteriormente deferida mostrou-se consentânea com a necessidade de preservação da utilidade do presente recurso.

Portanto, a solução juridicamente adequada consiste em reformar a decisão agravada para determinar que o juízo de origem requisite ao ESTADO DE MATO GROSSO e à ENERGISA MATO GROSSO, no prazo que fixar, a apresentação das informações necessárias à elaboração dos cálculos, limitadas ao período e às unidades consumidoras abrangidas pelo título executivo judicial, facultando-se posterior manifestação das partes sobre os documentos apresentados.

No tocante ao prequestionamento, reputam-se examinados, para os fins legais, os arts. 4o, 6o, 139, inciso IV, 509, 524, §§3o e 4o, 534, 771, parágrafo único, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem requisite ao Estado de Mato Grosso e à concessionária Energisa Mato Grosso os documentos e informações necessários à elaboração do demonstrativo do crédito, relativamente ao período e às unidades consumidoras contempladas no título judicial, suspendendo-se a exigência de apresentação imediata dos cálculos pelos exequentes até o cumprimento da diligência.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026